Tribunal: TJDFT
Processo: 0726996-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PENDENTE DE JULGAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do levantamento de valores pertencentes ao executado Robinson Adolfo Gonçalves Teixeira, sob o fundamento de reiteração de pleito anteriormente apreciado, no âmbito do cumprimento de sentença n.o 0031141-19.2010.8.07.0001. O agravante alegou que os valores, depositados judicialmente em outro processo, seriam a única via para satisfação do crédito exequendo, diante da inércia da empresa executada e da ausência de bens em nome dos sócios, requerendo a reserva dos valores até o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda pendente de decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do levantamento de valores por ausência de decisão no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e reiteração de pedido já apreciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo ao agravo pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
4. A ausência de decisão que reconheça a responsabilidade patrimonial dos sócios impede, por ora, a imposição de medidas constritivas sobre patrimônio de terceiros não formalmente incluídos na execução.
5. A reserva de valores depositados em processo distinto configura medida excessivamente gravosa sem respaldo legal, violando o direito de propriedade e o devido processo legal.
6. A reiteração de pedido já indeferido em 2022, sem a superveniência de fato novo relevante, afronta os princípios da boa-fé processual, da estabilidade das decisões e da cooperação.
7. A efetividade da execução não justifica a adoção de medidas antecipatórias sem a prévia formação do contraditório e sem observância da ordem legal procedimental prevista para o incidente de desconsideração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A adoção de medidas constritivas sobre patrimônio de sócio da pessoa jurídica executada exige prévio reconhecimento judicial de sua responsabilidade no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A reiteração de pedido já indeferido, sem a superveniência de fato novo relevante, não justifica nova apreciação, por violar os princípios da boa-fé processual e da estabilidade das decisões.
3. A efetividade da execução deve ser compatibilizada com a observância do devido processo legal e da delimitação formal dos sujeitos passivos da execução.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5o, 6o e 1.019, I.